Tribunal: TJMT
Processo: 1025750-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025750-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), EDUARDO AMARAL SILVA - CPF: 042.923.151-24 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE - CPF: 618.810.953-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA REGINA DE FRANCA - CPF: 041.070.171-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON TELES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Amaral Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 06/02/2024, acusado do crime de tráfico de drogas.

A Defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, excesso de prazo para a audiência de instrução, e existência de predicados pessoais favoráveis que justificariam a adoção de medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão
:

A análise do pedido de Habeas Corpus concentra-se em três aspectos: (I) a suficiência e idoneidade da fundamentação que sustenta a prisão preventiva do paciente; (II) a caracterização de eventual excesso de prazo que implicaria cumprimento antecipado de pena; e (III) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III.
Razões de decidir
:

1. A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, detalhando a gravidade concreta do delito e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, considerando a apreensão de drogas, armas de fogo e elementos que indicam periculosidade e risco de reiteração criminosa do paciente.

2. Não se verifica excesso de prazo desarrazoado, pois o caso envolve complexidade processual, com múltiplos réus e produção de provas substanciais, e a redesignação da audiência
,
decorreu de motivo justificado.

3. Os predicados pessoais favoráveis, embora alegados, não são determinantes para a revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciam
periculum
libertatis
.

IV.
Dispositivo e tese
:

4. Pedido improcedente. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Decisão fundamentada que sustenta a prisão preventiva e atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Complexidade do processo e ausência de excesso de prazo desarrazoado justificam a manutenção da prisão cautelar. 3. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
: STF, HC 191612
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020; STJ,
AgRg
no HC 926.437/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024;
STJ, HC 95889. Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma,
julgado em 25-11-2008;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
EDUARDO AMARAL SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 06/02/2024, em decorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, ensejando
cumprimento de pena antecipado; c) possui predicados pessoais favoráveis; d) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requereu a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pleiteou também, liminarmente, o relaxamento da prisão, pelo comprovado excesso de prazo e cumprimento antecipado da pena.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido (
id
.
239026173
).

O Juízo singular prestou informações (
id
.
242059663
).

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id
.

245300152
)
, sintetizando, assim, o seu parecer:

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DO PEDDO DE LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE NÃO VERIFICADO
– A decisão que indeferiu o pedido de liberdade e manteve a prisão preventiva do paciente está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, revelando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Ademais, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do status libertatis. Outrossim, inexiste inércia desarrazoada provocada pelas autoridades policial, acusatória e judicial a caracterizar o retardamento processual alegado, especialmente porque, ao contrário do que foi dito na inicial, houve a observância do rito legal. Ademais disso, de se pontuar que a demanda criminal revela caso complexo, tratando-se de fato de elucidação meticulosa em que apurada a conduta de vários acusados, não havendo falar, portanto, em atraso injustificado da marcha processual a caracteriza o excesso de prazo alegado pelo impetrante.

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Def
es
a
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Eduardo Amaral Silva
, por
ordem do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1002896-56.2024.8.11.0040
que
a Autoridade Coatora
manteve a prisão preventiva argumentando que estão presentes os
requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Muito embora a defesa técnica do corréu EDUARDO AMARAL SILVA (ID Num. 162182877) sustente a ausência dos requisitos legais da medida cautelar,
vê-se dos autos que a prisão provisória do corréu está regularmente fundamentada nos pressupostos/requisitos dos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP
, isto porque, este juízo entendeu, como um primeiro ponto,
a demonstração regular da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), face os diversos elementos informativos que consubstanciaram o inquérito policial e a respectiva ação penal
.

Ainda, em relação à necessidade da prisão cautelar do acusado (periculum
libertatis
)
está respaldada na gravidade concreta e exacerbada do delito, em princípio, praticado, assim como na patente imprescindibilidade de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, posto que além de possuir anotações criminais pretéritas (reiteração delitiva), o referido ainda possui em seu desfavor condenações transitadas em julgado
(SEEU 0000567-47.2016.8.11.0015)
.

(...).

”
.

(id.
238741656
)
.

Posteriormente, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada
, em virtude da licença paternidade do magistrado singular.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alegou que
a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação
, sendo genérica e não indica
ndo concretamente os elementos que justificam a prisão.

Todavia, observa-se que a decisão impugnada está amplamente fundamentada, detalhando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade do crime, caracterizado pela apreensão de drogas, armas de fogo, munições e itens relacionados ao comércio ilícito.

Estes elementos denotam não apenas a gravidade do delito, mas também a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, ambos aptos a justificar a prisão cautelar.

A jurisprudência do STF e do STJ ampara a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de crimes de alta lesividade social, como o tráfico de drogas, onde a ordem pública pode ser significativamente ameaçada pela liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na gravidade concreta do delito
, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

3.
É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou a quantidade das drogas apreendidas
.

4.
(...).
(
AgRg
no HC n. 926.437/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)”

“
1. (...). 2.
É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper
a atuação de organização criminosa e
o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 3. (...).

(HC 191612
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
279 DIVULG
24-11-
2020 PUBLIC
25-11-2020)”

“
1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública fundada na periculosidade do paciente, líder de organização criminosa voltada ao tráfico de armas e entorpecentes.
Necessidade da constrição cautelar visando à proteção da sociedade da prática reiterada de crimes da espécie. 2. A periculosidade do réu, concretamente demonstrada, autoriza a privação cautelar de sua liberdade para a garantia da ordem pública. Precedentes
.
(HC 95889, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25-11-2008, DJe-
053 DIVULG
19-03-
2009 PUBLIC
20-03-2009 EMENT VOL-02353-
03 PP
-00522)”

Além disso,
o impetrante sustentou que
a prisão preventiva se alonga de forma desproporcional, configurando um cumprimento de pena antecipado
. A próp
ria ordem constitucional e a legislação processual penal brasileira preveem que a prisão preventiva se justifica sempre que estão presentes
os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP,
o
s quais foram explicitamente verificadas pelo magistrado singular.

No caso em tela, a prisão preventiva visa garantir a ordem pública,
prevenir
o risco de reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito imp
utado e o histórico de anotações criminais do paciente, caracterizando o
periculum
liberatis
.

Em relação ao
alegado excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento
, cumpre observar que a
legislação processual e a jurisprudência consideram o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto para a aferição de eventu
al excesso de prazo.

Nesta situação, o processo envolve a complexidade inerente a
o
crime de tráfico de drogas, com
04 (quatro) réus
e
elementos probatórios substanciais, assim, demanda tempo
para uma condução processual meticulosa e eficiente, e a demora, causada por licença
prevista em lei
, não constitui um prolongamento desarrazoado.

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade d
e assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDUARDO AMARAL SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024